Tribunal: CARF
Processo: 19515.004054/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004054/2007-57
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.771 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de setembro de 2021
Recorrente
CTBA PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. (ANTES DENOMINADA
CURITIBA EMPREENDIMENTOS LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. ART. 67 DO ANEXO II DO RICARF. DIVERGÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Estando o acórdão recorrido fundamentado em especificidades do conjunto
fático-probatório não apreciadas pelo julgado paradigma, é de se concluir que
este não se presta a demonstrar dissídio jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Daniel Ribeiro Silva (suplente convocado), Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto, substituído pelo conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Relatório
CTBA PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. recorre a esta 1a Turma da
CSRF em face do Acórdão no 1402-001.647, de 10 de abril de 2014, que negou provimento ao
seu Recurso Voluntário apresentado, cuja ementa e dispositivo receberam a seguinte redação::
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004054/2007-57
Fl. 2500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.771 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004054/2007-57

Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. LUCRO
PRESUMIDO. APURAÇÃO TRIMESTRAL. STJ. RE 973.733. ART. 543C
DO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
Inocorrendo o pagamento antecipado e ausente as hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, a contagem do prazo decadencial do direito de constituir o crédito
tributário, para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, deve
observar o disposto no artigo 173, I, do CTN. A matéria foi objeto de decisão
definitiva pelo E. STJ no REsp no. 973.733SC, submetido à sistemática dos
recursos repetitivos (Art. 543C do CPC), de observância obrigatória pelos
conselheiros no âmbito do CARF.
Nas hipóteses de apuração pela sistemática do lucro presumido, a apuração do
IRPJ e da CSLL é feita em periodicidade trimestral. Logo, para fins da
contagem do prazo decadencial, deverá ser comprovado o pagamento total ou
parcial dos tributos no trimestre a que se refere o fato gerador, assim como para
fins de PIS e COFINS, deverá ser comprovado que houve pagamento total ou
parcial das contribuições no mês do fato gerador.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
inexistindo qualquer preterição do direito de defesa, rejeita-se a preliminar
argüida pela impugnante.
LUCRO PRESUMIDO. RECEITA NÃO OPERACIONAL. AQUISIÇÃO DE
IMÓVEIS. PAGAMENTO DO PREÇO COM NOTAS PROMISSÓRIAS
RECEBIDAS EM CARÁTER PRO SOLUTO. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
TÍTULO GRATUITO. INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DO LUCRO
PRESUMIDO.
As aquisições de imóveis a título gratuito, vez que inexistente a comprovação
do pagamento do preço das operações, caracterizam a percepção de receita não-
operacional, que deve ser considerada na apuração do lucro presumido.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
COMPROVAÇÃO
DOS
FATOS
REGISTRADOS A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO. NECESSÁRIA
APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE SUPORTE.
A escrituração contábil da empresa prova os fatos nela registrados que lhe
imponham qualquer espécie de obrigação. Entretanto, para que os registros
possam fazer prova a favor do sujeito passivo faz-se necessário que os
lançamentos restem corroborados pelos documentos de suporte.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Os lançamentos reflexos devem observar o mesmo procedimento adotado no
principal, em virtude da relação de causa e efeito que os vincula.
Recurso voluntário desprovido.
Fl. 2501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.771 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004054/2007-57

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, Por unanimidade de votos, rejeitar a
arguição de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos
do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado. Ausente,
justificadamente, o Conselheiro Frederico Augusto Gomes de Alencar.
Participou do julgamento o Conselheiro Carlos Mozart Barreto Vianna, que
acompanhou o relator pelas conclusões.
Trata-se de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referentes ao ano-
calendário 2002, fundamentados na omissão de receita não operacional, por aquisição não
onerosa de imóveis, com enquadramento no art. 521 do RIR/99.
Extrai-se do relatório do acórdão recorrido trecho que bem resume o
procedimento fiscal e os fundamentos da autuação (nessa parte, reproduzia-se o relatório da
decisão de piso):
“2.2.1. A fiscalização, ao analisar os documentos encaminhados em cópias reprográficas
anexas ao Oficio n°. 2.432/2006 JF/ 02CRIM/CTBA/PR, verificou que inexistia a
comprovação da aquisição do seguinte imóvel supostamente titulado pela Curitiba
Empreendimentos Ltda.: Matrículas n°. 28.174, 28.175, 28.176, 28.177 e 54.933 05
lotes da Rua Dr. Luís Migliano. Assim, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal anexo
aos autos (fls. 246), efetivamente atendido pela empresa em foco, conforme comprovam
os documentos acostados aos autos às fls. 247/336.
2.3. Em decorrência da análise das operações imobiliárias em comento, a fiscalização
emitiu o Termo de Intimação Fiscal acostado aos autos (fls. 337/340), com fulcro no
MPFD n°. 08.1.90.002006027791, por intermédio do qual a sociedade Curitiba
Empreendimentos Imobiliários Ltda. foi instada a apresentar os seguintes documentos
referentes às operações imobiliárias arroladas às fls. 337/339, todas relativas a escrituras
públicas lavradas no dia 10 (dez) de junho de 2002 pelo tabelião Everaldo Josauro
Prestes Cordeiro, do Tabelionato Patruni Cordeiro, Comarca de Arapoti, Distrito de
Calógeras (PR):
• Certidão atualizada do cartório de Registro de Imóveis;
• Livros Diário e Razão nos quais constem os lançamentos atinentes às operações de
compra e venda;
• Comprovante original do pagamento efetuado em razão de cada aquisição imobiliária;
• Último balanço analítico levantado pelo contribuinte, indicando que o imóvel consta
ainda de seu patrimônio; caso o imóvel tenha sido alienado, apresentar: (i) escritura de
venda e compra original e (ii) Livro diário e Razão, em que estejam registrados os
lançamentos pertinentes à alienação
2.3.1. A intimação foi direcionada ao Sr. Daniel de Souza Marques CPF n°.
948.351.01804, que é o representante legal das empresas PARAMOUNT GROUP INC.
e WEMBLEY ENTERPRISES LTD., que detém 40% (quarenta por cento) e 60%
(sessenta por cento) de participação no capital da sociedade Curitiba Empreendimentos
Ltda., respectivamente. Ressalta-se, por oportuno, que ambas empresas são sediadas nas
Ilhas Virgens Britânicas.
2.4. Em resposta à intimação, a empresa apresentou os documentos de fls. 347/370, e
explicitou as referidas operações imobiliárias nos seguintes termos (fls. 343/346):
Fl. 2502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.771 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004054/2007-57

2.4.1. Em 10/06/2002, a Curitiba Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CURITIBA)
adquiriu diversos imóveis da Paramount Group Inc. (PARAMOUNT), sua controladora,
por um valor total de R$ 609.000,00 (seiscentos e nove mil Reais), emitindo notas
promissórias recebidas pela vendedora em caráter "pro soluto", com vencimento em
10/09/2002. Estas aquisições estão suportadas por escrituras públicas, sendo que os
referidos imóveis foram registrados na conta "Imóveis" (ativo imobilizado), com a
contrapartida na conta "Obrigações pela Aquisição de Imóveis Paramount" (passivo
circulante).
2.4.2. Na mesma data de 10/06/2002, a CURITIBA adquiriu da Shoobai Finance &
Investiment Corp. (SHOOBAI) diversos imóveis, pelo valor total de R$ 14.405.000,00
(quatorze milhões, quatrocentos e cinco mil Reais), emitindo notas promissórias
recebidas pela vendedora em caráter "pro soluto", com vencimento em 10/09/2002. De
maneira análoga, o registro contábil desta operação foi empreendido na conta "Imóveis"
(ativo imobilizado), com contrapartida na conta "Obrigações pela Aquisição de Imóveis
Shoobai" (passivo circulante).
2.4.3. Em 10/06/2002, a PARAMOUNT era credora da SHOOBAI pelo valor de R$
14.405.000,00 (quatorze milhões, quatrocentos e cinco mil Reais), em decorrência de
prévio mútuo. Naquela data, por meio de instrumento particular de cessão de crédito e
adiantamento para futuro aumento de capital, a PARAMOUNT transferiu para a
CURITIBA o referido valor, a título de adiantamento para futuro aumento do capital
social. O registro contábil deste aporte foi realizado na conta "Crédito contra Shoobai"
(ativo circulante), com contrapartida na conta "Adiantamento para Futuro Aumento de
Capital AFAC Paramount" (passivo exigível a longo prazo).
2.4.4. Em decorrência da alienação dos imóveis, descrita no item 2.4.1. supra, a
PARAMOUNT tornou-se credora da CURITIBA no valor de R$ 609.000,00 (seiscentos
e nove mil Reais). Ainda em 10/06/2002, a PARAMOUNT converteu seu crédito em
adiantamento para futuro aumento de capital, conforme instrumento particular de
adiantamento para futuro aumento de capital. Contabilmente, o registrou realizou-se na
conta "Obrigações pela Aquisição de Imóveis PARAMOUNT" (passivo circulante),
com contrapartida na conta "Adiantamento para Futuro Aumento do Capital AFAC
PARAMOUNT" (passivo exigível a longo prazo).
2.4.5. Na mesma data de 10/06/2002, a CURITIBA adquiriu imóvel do Sr. Paulo Rosa
Barbosa, no valor de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil Reais). Tal aquisição foi
registrada em seu ativo imobilizado, com o correspondente registro em contas a pagar.
2.4.6. Em decorrência da CURITIBA e da SHOOBAI serem ao mesmo tempo credoras
e devedoras da mesma quantia, as sociedades resolveram operar a compensação destes
valores, formalizada por intermédio do instrumento particular de compensação de
créditos e dividas. O registro na escrituração da CURITIBA foi empreendido na conta
"Obrigações pela Aquisição de Imóveis SHOOBAI" (passivo circulante), com
contrapartida na conta "Crédito contra SHOOBAI" (ativo circulante).
2.4.7. Assim, em função das operações resumidas acima, a CURITIBA possui em seu
ativo imobilizado imóveis no valor total de R$ 15.524.000,00 (quinze milhões,
quinhentos e vinte e quatro mil Reais), registrando também um passivo de adiantamento
para futuro aumento de capital com sua controladora PARAMOUNT, no valor de R$
15.014.000,00 (quinze milhões e quatorze mil Reais), e um passivo em face do Sr.
Paulo Barbosa, no montante de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil Reais).
2.5. A fiscalização, ao analisar todos os documentos acostados aos autos até então,
entendeu que se poderia concluir que o pagamento pela aquisição dos imóveis da
SHOOBAI não foi realizado em pecúnia, mas por mera compensação, por meio de um
direito creditório recebido da sócia PARAMOUNT contra a SHOOBAI. Entretanto,
imperiosa a verificação da regularidade deste direito creditório para a escorreita análise
desta operação.
Fl. 2503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.771 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004054/2007-57

2.6. Assim, com fulcro no MPF-F n°. 08.1.90.002007027213 (fls. 01), a fiscalização
emitiu o Termo de Inicio de Fiscalização (fls. 03), cientificando o contribuinte do inicio
do procedimento fiscal e intimando-o a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o contrato
em língua estrangeira, traduzido para a língua portuguesa, por tradutor juramentado,
referente ao direito creditório que a empresa estrangeira PARAMOUNT GROUP INC.,
sócia da empresa Curitiba Empreendimentos Ltda., tinha contra a sociedade estrangeira
SHOOBAI Finance & Investiment Corp.
2.6.1. O Auditor-Fiscal designado para a consecução da ação fiscal (AFRFB Wagner
Antônio Teixeira) esclarece, no mesmo Termo de Inicio de Fiscalização, que a
solicitação do contrato mencionado no parágrafo precedente decorre do fato da empresa
Curitiba Empreendimentos Ltda. ter adquirido a titularidade do referido crédito e, com
ele, ter quitado a divida que tinha com a empresa SHOOBAI Finance & Investiment
Corp., decorrente da aquisição de imóveis.
2.7. Na data de 29/11/2007, emitiu-se o Termo de Reintimação Fiscal e Retificação (fls.
371/372) com o objetivo de informar que houve incorreção na identificação do MPF no
Termo de Inicio de Fiscalização e no respectivo Aviso de Recebimento AR, e instar o
contribuinte a apresentar, no prazo de 03 (três) dias, contados da data da ciência desta
intimação, os seguintes documentos/esclarecimentos:
• Contrato em língua estrangeira, traduzido para a língua portuguesa, por tradutor
juramentado, referente ao direito creditório que a empresa estrangeira PARAMOUNT
GROUP INC., sócia da empresa Curitiba Empreendimentos Ltda., tinha contra a
sociedade estrangeira SHOOBAI Finance & Investiment Corp.;
• Informar quais imóveis não fazem mais parte do patrimônio da empresa, até a presente
data, devendo apresentar certidão de registro de imóveis atualizada, se ocorreu alguma
alienação.
2.7.1. A fiscalização ressaltou, ainda, que o não-atendimento ao Termo de Reintimação
Fiscal e Retificação em foco, autorizaria a fiscalização a efetuar o devido lançamento,
por intermédio da lavratura de auto de infração, fundamento no que prescreve o art. 521
do Regulamento do Imposto sobre a Renda RIR, aprovado pelo Decreto n°. 3000/99,
sendo caracterizada a omissão de receita não operacional, em virtude da aquisição não-
onerosa de imóveis, os quais foram incorporados ao patrimônio do contribuinte no ano-
calendário de 2002.
2.8. Em face da ausência de atendimento ao Termo de Reintimação Fiscal e Retificação
mencionado no parágrafo anterior, a fiscalização emitiu o competente Termo de
Constatação Fiscal (fls. 376/391), concluindo, em síntese, que:
2.8.1. Os imóveis recebidos do sócio PARAMOUNT, no valor total de R$ 609.000,00
(seiscentos e nove mil Reais), conforme escrituras públicas e certidões de registro de
imóveis foram transferidos por venda para a fiscalizada, não havendo qualquer menção
em relação à cessão para futuro aumento de capital. Assim, a operação alegada pelo
contribuinte (adiantamento para futuro aumento de capital) não se encontra suportada
em documentação comprobatória;
2.8.2. O contribuinte não comprovou, e nem tentou justificar, a origem dos recursos
utilizados na aquisição do imóvel do Sr. Paulo Rosa Barbosa, no montante de R$
510.000,00 (quinhentos e dez mil Reais);
2.8.3. No tocante aos imóveis adquiridos da SHOOBAI, a empresa em comento não
apresentou qualquer documento que comprovasse a efetiva origem do crédito utilizado
na extinção de suas obrigações decorrentes desta operação, que seriam titulados pela
PARAMOUNT em face da SHOOBAI. Ressalte-se que, embora se trate de duas
empresas estrangeiras, a efetivação da operação só se comprovaria se fosse apresentada
Fl. 2504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.771 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004054/2007-57

a documentação relativa a este direito creditório, em língua estrangeira e traduzida por
tradutor juramentado;
2.8.4. Destarte, os imóveis passaram a fazer parte do ativo da empresa diligenciada, de
forma gratuita, em decorrência da aquisição de imóveis sem obrigação pecuniária de
pagamento, em face da inexistência de comprovação do direito creditório mencionado
no parágrafo precedente. Assim, esta operação se caracteriza como verdadeira doação,
consoante definido no art. 1.165 do Código Civil.
2.8.5. Frisa-se, neste ponto, que as doações integram o resultado não-operacional da
pessoa jurídica, conforme exposto no item 6.1 I do Parecer Normativo CST n°. 113/79,
de 01/01/1979, calcado na disciplina insculpida no art. 38, §2°, do Decreto-Lei n°.
1.598/77. Ademais, o art. 443 do RIR/99 agasalha esta mesma disciplina, bem como os
Pareceres Normativos CST no. 209/70 e 144/73.
2.8.6. O fato da sociedade doadora residir no exterior não altera a qualificação jurídica
da doação, vez que a mesma reside em um acréscimo patrimonial eventual (receita não-
operacional) que deve ser computado na apuração do lucro líquido do período,
consoante preceitua o art. 248 do RIR/99.
2.8.7. Do exposto, restar-se-ia caracterizada a omissão de receita não-operacional de R$
15.524.000,00 (quinze milhões, quinhentos e vinte e quatro mil Reais), em virtude da
aquisição não-onerosa de imóveis incorporados ao patrimônio do contribuinte no mês
de junho do ano-calendário de 2002, conforme tabela exposta no Termo de Constatação
Fiscal (fls. 387/390). Ressalte-se, por pertinência, que neste ano-calendário o
contribuinte exerceu a opção pelo lucro presumido e, sendo assim, a omissão de receita
não-operacional constatada enquadra-se no art. 521 do RIR/99. (...).”
Irresignado, o contribuinte apresentou Impugnação, julgada improcedente. O
relatório do recorrido registra que com a Impugnação foi apresentado contrato de mútuo entre as
empresas Paramount e Shoobai, no valor de R$ 14.405.000,00, mas que o julgador de primeira
instância entendeu que o dito contrato, confrontado com as demais provas coligidas aos autos,
não seria suficiente para confirmar a efetividade e regularidade do aventado direito creditório. A
decisão de piso registrou a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2002
LUCRO PRESUMIDO. RECEITA NÃO-OPERACIONAL. AQUISIÇÃO DE
IMÓVEIS. PAGAMENTO DO PREÇO COM NOTAS PROMISSÓRIAS
RECEBIDAS EM CARÁTER PRO SOLUTO. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DA
QUITAÇÃO
DAS
MESMAS.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A TÍTULO GRATUITO. INTEGRAÇÃO À BASE DE
CÁLCULO DO LUCRO PRESUMIDO.
As aquisições de imóveis a titulo gratuito, vez que inexistente a comprovação
do pagamento do preço das operações, caracterizam a percepção de receita não-
operacional, que deve ser considerada na apuração do lucro presumido.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS E COFINS.
Verificada a percepção de receita não-operacional para fins da legislação do
Imposto sobre a Renda, é indubitável que este montante deve ser acrescido à
base de cálculo da Contribuição Social para a Seguridade Social CSLL, bem
como adicionado à receita bruta para fins de apuração do PIS e da COFINS.
Fl. 2505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.771 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004054/2007-57

DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO.
Na hipótese em que o recolhimento dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação ocorre em desconformidade com a legislação aplicável, e, por
conseguinte, procede-se ao lançamento de ofício (CTN, art. 149), ,prazo
decadencial de cinco anos nos termos do art. 173, I, do CTN, tem início no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que esse lançamento (de oficio)
poderia ter sido realizado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
É desnecessária a realização de diligência fiscal nos casos em que todos os
elementos coligidos aos autos são suficientes para a convicção da autoridade
julgadora.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
A descrição minuciosa do suporte fático da exação, devidamente acompanhada
da competente fundamentação legal, permite o exercício regular do direito de
defesa.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
COMPROVAÇÃO
DOS
FATOS
REGISTRADOS A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO. NECESSÁRIA
APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE SUPORTE.
A escrituração contábil da empresa prova os fatos nela registrados que lhe
imponham qualquer espécie de obrigação.
Entretanto, para que os registros possam fazer prova a favor do sujeito passivo
faz-se necessário que os lançamentos restem corroborados pelos documentos de
suporte.
Lançamento Procedente
Inconformado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, a que se negou
provimento nos termos da ementa e do dispositivo já transcritos no início deste relatório.
Cientificado dessa decisão, o contribuinte primeiramente opôs Embargos
Declaratórios, que restaram rejeitados.
Apresentou então Recurso Especial à 1a Turma da CSRF, suscitando dissídio
jurisprudencial quanto às seguintes matérias: “cerceamento de direito de defesa” e
“interpretação do art. 521 do RIR/99 – da omissão de receitas: aquisição não onerosa de
imóveis”. Indicou, como paradigmas de divergência na primeira matéria, os acórdãos n° 303-
33.194 e no 103-22.022, e para a segunda matéria, os acórdãos no 1302-001.205 e no 108-08.875.
Transcrevem-se as ementas dos paradigmas colacionados:
Acórdão n° 303-33.194
ITR/1994 a 1996. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE
DA DECISÃO.
Fl. 2506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.771 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004054/2007-57

Evidente cerceamento ao direito de defesa do contribuinte leva à nulidade
absoluta da decisão recorrida.
ANULADA A DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
Acórdão no 103-22.022
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA — NULIDADE DA
DECISÃO.
A não apreciação, no julgamento, de alegações de impugnação, caracteriza
cerceamento do direito de defesa e desobediência aos princípios da ampla
defesa e contraditório.
Preliminar de cerceamento do direito de defesa acolhida. Nulidade da Decisão
de primeira instância.
Acórdão no 1302-001.205
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA –
IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza cerceamento ao direito de defesa a desconsideração pela
autoridade fiscal de documento apresentado tido como válido pela interessada.
Também não se considera violação ao direito de defesa o indeferimento
fundamentado pela autoridade julgadora de perícia ou diligência solicitada pelo
recorrente.
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
AO
PAGAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. OCORRÊNCIA.
Em se tratando de tributos sujeitos ao pagamento por homologação, inexistente
dolo, fraude ou simulação e tendo sido feitos pagamentos nos períodos lançados
há que se reconhecer a consumação da decadência do direito do Fisco de efetuar
o lançamento, nos termos do art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
RECEITAS
NÃO
OPERACIONAIS.
AQUISIÇÃO
DE
IMÓVEIS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DOS
RECURSOS PARA AQUISIÇÃO. DOAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE.
A não comprovação da origem dos recursos utilizados na aquisição de imóveis
não é suficiente para infirmar os documentos públicos de compra e venda. Não
existindo elementos que comprovem a ocorrência de doação o lançamento deve
ser cancelado.
OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Comprovada parcialmente a origem dos recursos creditados e constatados erros
na base de cálculo lançada deve ser reduzido proporcionalmente o lançamento
Fl. 2507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.771 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004054/2007-57

de omissão de receitas com base em créditos bancários de origem não
comprovada.
Acórdão no 108-08.875
DESCARACTERIZAÇÃO DE CONTRATOS JURÍDICOS VÁLIDOS - Não
se pode admitir a descaracterização de negócios jurídicos válidos sem a
existência de provas e sequer de indícios que maculem tais negócios. A
atividade de tributação só admite sejam agasalhadas presunções legais e não
aquelas fundadas em conotações subjetivas de ordem econômica.
DESPESAS
FINANCEIRAS
—
INEXISTÊNCIA
—
GLOSA
—
PROCEDIMENTO FISCAL — As despesas financeiras contabilizadas que se
revelam inexistentes deverão ser glosadas, cujo procedimento terá como
conseqüência a exigência de tributos ou as reduções de prejuízos fiscais e de
bases de cálculos negativas compensáveis.
Recurso provido.
O Despacho de Admissibilidade Recursal reconheceu dissídio apenas quanto à
matéria “interpretação do art. 521 do RIR/99 – da omissão de receitas: aquisição não
onerosa de imóveis”, e somente com base no paradigma no 1302-001.205.
O contribuinte interpôs Agravo, questionando o não reconhecimento do dissídio
proposto quanto à primeira matéria (“cerceamento de direito de defesa”). O Agravo foi rejeitado
nos termos do despacho de fls. 2480-2486, que confirmou “o seguimento parcial ao Recurso
Especial expresso pelo Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento”.
Manteve-se, portanto, o exame de admissibilidade expresso no despacho de fls.
2388-2394. Quanto à matéria a que se deu seguimento, registra o despacho:
“(2) “divergência jurisprudencial em relação à interpretação do art. 521 do
RIR/99 – da omissão de receitas: aquisição não onerosa de imóveis”
(...)
No que se refere a essa segunda matéria, ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma
incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que as aquisições de imóveis a título
gratuito, vez que inexistente a comprovação do pagamento do preço das
operações, caracterizam a percepção de receita não-operacional, que deve ser
considerada na apuração do lucro presumido, o primeiro acórdão paradigma
apontado (Acórdão no 1302-001.205, de 2013) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que o fato da recorrente não ter comprovado a origem
dos recursos para aquisição do imóvel não tem o condão de desnaturar a
operação de compra e venda. Tal fato, quando muito, poderia configurar, a
depender de outros elementos de comprovação, a falta de escrituração do
pagamento e/ou da aquisição do bem, o que caracterizaria presunção de
omissão de receitas por pagamento não escriturado.
Fl. 2508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.771 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004054/2007-57

Já com relação ao segundo acórdão paradigma apontado (Acórdão no 108-
08.875, de 2006), não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por se
tratar de situações fáticas distintas.
Enquanto na decisão recorrida tratou-se de omissão de receita não operacional,
em virtude da aquisição não onerosa de imóveis, os quais foram incorporados
ao patrimônio da Contribuinte autuada, no segundo acórdão paradigma
apontado (Acórdão no 108-08.875, de 2006), ao contrário, tratou-se de
omissão de receita caracterizada por falta de escrituração de ganho financeiro
obtido na renegociação de dívida contraída em dólares, transformada para
reais.
São, pois, situações fáticas distintas, a demandarem, forçosamente, decisões
diversas, insuscetíveis de uniformização por meio do Recurso Especial de
divergência.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela
caracterização, em parte, das divergências de interpretação suscitadas.
(...)
(...) ADMITO, EM PARTE, o Recurso Especial interposto, no que se refere à
matéria: (2) “divergência jurisprudencial em relação à interpretação do art. 521
do RIR/99 – da omissão de receitas: aquisição não onerosa de imóveis”.”
[destaques do próprio despacho]
Relativamente à matéria que teve seguimento, o Recurso Especial submete, em
síntese, as seguintes razões de mérito:
- “a fiscalização partiu de premissas equivocadas, baseando-se em suposições e
presunções, de que as operações imobiliárias não teriam ocorrido na forma exposta nos contratos
escritos, desconsiderando as escrituras públicas de compra e venda e os contratos particulares
firmados pela Recorrente, consistentes em adiantamento para futuro aumento de capital, cessão
de créditos e compensação de créditos e dívidas, para considerar tais operações como doação (...)
em razão da recorrente ter exercido a opção de tributação pelo Lucro Presumido, foi a mesma
enquadrada no artigo 521 do RIR/99, o que teria caracterizado a omissão de receita não
operacional em virtude da aquisição não onerosa de imóveis”;
- “O V. Acórdão recorrido manteve o lançamento fiscal, baseando-se novamente
em suposições e presunções, na medida em que relata a cronologia dos contratos firmados entre
as partes envolvidas, os documentos apresentados pela recorrente, para ao final julgar que não
foram comprovadas a efetividade e regularidade das operações e do aventado direito creditório
que a Paramount possuía contra a Shoobai. Assim, ao que se vê, o V. Acórdão partiu da mesma
fundamentação utilizada em 1a Instância, de que a aquisição dos imóveis seria inconteste; não
teria havido fluxo de numerário para a aquisição dos imóveis; a origem do direito creditório não
teria restado provada e, a operação (de aquisição de imóveis) teria contornos de doação, pois não
teria procedido ao aumento de capital, o que configuraria contrato de mútuo.”;
- o contribuinte apresentou, juntamente com a impugnação, contrato de
empréstimo versado em língua estrangeira, traduzido por tradutor juramentado, com o qual
afirma que “supriu a inexistência de comprovação da existência do direito creditório utilizado
pela mesma para extinguir sua dívida perante a SHOOBAI (fls. 767/770 e 771/772)”;
Fl. 2509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.771 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004054/2007-57

- “a presunção de que os signatários não possuíam poderes para firmar contratos
não pode se sobrepor as provas documentais trazidas pela recorrente”;
- sustenta a validade e usualidade de notas promissórias em caráter “pro soluto”
como “título de crédito com efeito de pagamento, como se dinheiro fosse, operando a novação
do negócio que lhes deu origem”, e que no caso “houve aquisição de imóveis à [sic] prazo, com
emissão de notas promissórias desvinculadas da escritura de venda e compra pela cláusula "pro
soluto", portanto esta operação é considerada como à vista, para todos os efeitos fiscais”;
- sustenta que estava sujeita a inquérito policial e demais procedimentos sub
judice, razões que a levaram a postergar o aumento de capital; informa que o arquivamento do
inquérito policial em 07/06/2014 permitiu que procedesse em 15/09/2014 ao aumento do capital
social, aproveitando-se a conta Passivo Exigível Longo Prazo - Adiantamento para Futuro
Aumento do Capital - AFAC - PARAMOUNT GROUP INC, o que estaria registrado nos autos,
e “por si só faz cair por terra todos os outros fundamentos utilizados no V. Acórdão n° 1402-
001.647”;
- “Não se pode obrigar uma empresa constituída na forma de sociedade por
responsabilidade limitada a cumprir prazos exíguos para aumento de capital, fundado em
Instrução Normativa (que não tem força de lei) já revogada”;
- “Não há como descaracterizar AFAC para caracterizá-lo como mútuo, doação,
ou qualquer outro instituto que seja, quando tais operações foram devidamente escrituradas na
contabilidade da recorrente”.
- “A acusação de que a recorrente não teria comprovado a origem dos recursos
para aquisição dos imóveis não tem o condão de desnaturar a operação de compra e venda
(escrituras públicas de compra e venda lavradas em 10/06/2002, referentes à aquisição dos
imóveis pela recorrente de fls. 57/431). Tal fato, quando muito poderia configurar, a depender
de outros elementos de comprovação, a falta de escrituração do pagamento e/ou da aquisição do
bem, o que caracterizaria presunção de omissão de receitas por pagamento não escriturado
e não a hipótese sustentada no lançamento fiscal de enquadramento no artigo 521 do
RIR/99. Todavia, não foram estes os fundamentos da acusação fiscal, e ainda que existissem
elementos nos autos para configurar outra infração, não caberia ao julgador corrigir ou adequar o
lançamento de ofício para amoldá-lo aos fatos”. (destaque do Recorrente)
Os autos foram encaminhados à PGFN em 23/02/2018 (fl. 2493), e em
06/03/2018 (fl. 2498) retornaram ao CARF com Contrarrazões (fls. 2494-2497), cujos principais
argumentos podem ser assim sintetizados:
- “não foram comprovadas na hipótese (i) as aventadas conversões das dívidas
com a Paramount e a Shoobai em AFAC, e o efetivo aumento de capital, (ii) o registro do mútuo
junto ao Banco Central, com a efetiva informação do ingresso dos recursos no território nacional,
e (iii) o aventado pagamento do imóvel adquirido do Sr. Paulo Rosa Barbosa nos exercícios de
2005 e 2006. Portanto, deve ser considerado não comprovado o pagamento dos imóveis
adquiridos da Paramount, da Shoobai e do Sr. Paulo Rosa Barbosa.”
Fl. 2510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.771 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004054/2007-57

- “as aquisições de imóveis a título gratuito, vez que inexistente a comprovação do
pagamento do preço das operações, caracterizam a percepção de receita não-operacional, que
deve ser considerada na apuração do lucro presumido”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.

1
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo.
Em que pese as Contrarrazões não terem contestado o conhecimento, impõem-se
algumas considerações acerca do Acórdão no 1302-001.205, único paradigma admitido como
representativo de divergência pelo Despacho de Admissibilidade recursal.
Ocorre que a decisão recorrida fundamenta-se em especificidades não apreciadas
pelo dito paradigma. Isto porque o paradigma, em sua maior parte, limitou-se a reconhecer
decadência; e no restante, analisou operação que não envolvia as ditas especificidades.
Explica-se.
O paradigma no 1302-001.205 afastou a quase totalidade das exigências fiscais
por motivo de decadência. Em verdade, as únicas exigências não extintas por decadência foram
os lançamentos de IRPJ e CSLL relacionados a uma só transação imobiliária, no valor de R$
166.320,40, realizada em 10/10/2002.
No caso, a preliminar de decadência foi reconhecida frente a todo o conjunto de
operações envolvendo as empresas Paramount e Shoobai, descritas nos itens 1 a 13 do Termo de
Verificação Fiscal e a quase totalidade das descritas no item 14 (“demais imóveis”). Significa
dizer que o paradigma não avançou na análise de mérito da maior parte das operações tributadas
- não valorou provas, nem apreciou argumento outro além da preliminar decadencial. Restou
para análise de mérito uma única operação imobiliária, descrita no item 14 do TVF: imóvel
adquirido de Ademir Bevervanso, em 10/10/2002, no valor de R$ 166.320,40. Confira-se
excertos retirados do voto condutor do aresto paradigma:
4. Do mérito
4.1 Omissão de Receitas: aquisição não onerosa de imóveis
Fl. 2511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.771 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004054/2007-57

No Termo de Verificação (fls. 568/574), a autoridade fiscal identificou diversas
aquisições de imóveis por parte da interessada, concluindo, após o exame da
documentação apresentada, que os imóveis haviam sido adquiridos de forma
não onerosa pela recorrente, ou seja, sob a forma de doação.
Nos fatos descritos nos itens 1 a 13 do Termo de Verificação a recorrente
descreve a aquisição de imóveis de empresas situadas no exterior (SHOOBAY
E PARAMOUTN), nos valores de R$ 1.374.000,00 e R$ 4.674.000,00 e, após
examinar as escrituras e contratos apresentados pela interessada, concluiu que
os mesmos tinham sido adquiridos de forma não onerosa, ou seja, haviam sido
recebidos por doação, uma vez que não houve pagamento para as empresas
vendedoras, pois os valores devidos foram tratados como Adiantamentos para
Futuro Aumento de Capital (AFAC), por parte de uma delas (PARAMOUNT),
que também é sua controladora.
Na sequência do termo, em seu item 14, a autoridade fiscal afirma que em
relação aos demais imóveis, adquiridos em 2002, no valor total de 2.966.320,40,
a contribuinte não conseguiu comprovar a origem dos recursos para estas
operações imobiliárias.
[...]
[...] reconhecemos a preliminar de decadência parcial do lançamento para os
fatos geradores do IRPJ e CSLL ocorridos até o terceiro trimestre de 2002 e até
o mês de novembro de 2002 para o PIS/Cofins.
Desta feita, restam extintos pela decadência todos os lançamentos de IRPJ e
CSLL realizados a título de omissão de receitas não operacionais pela aquisição
não onerosa de imóveis (incluindo o valor de R$ 1.374.000,00), com exceção
do valor lançado em 31/12/2002, pela aquisição do imóvel no valor de R$
166.320,40.
Com relação ao PIS e a Cofins, restam extintos pela decadência todos os
lançamentos realizados a título de omissão de receitas não operacionais pela
aquisição não onerosa de imóveis, uma vez que o imóvel no valor de R$
166.320,40 foi adquirido em outubro de 2002.
Resta, portanto, examinar quanto ao mérito o lançamento do IRPJ e CSLL
efetuado em face da aquisição do imóvel no valor de R$ 166.320,40, realizado
em 10/10/2002, conforme Escritura Pública de Compra e Venda (fls. 741/742) e
Matrícula de Registro de Imóveis (fls. 743/744).
De acordo com os documentos públicos de transferência anexados aos autos o
imóvel foi vendido por Ademir Bevervanso e sua mulher, que declararam ter
recebido o valor da venda “em moeda nacional, contada e achada exata, cuja
quantia total os vendedores dão a mais ampla, geral e irrevogável quitação”.”
Resulta que, afora a parte atinente à decadência, o pronunciamento paradigmático
cinge-se a uma única transação imobiliária. No que tange a esta operação específica, a imputação
fiscal fora de não comprovação da origem dos recursos empregados na aquisição do imóvel,
motivo pelo qual a fiscalização caracterizou a aquisição como não onerosa/doação. Nesse
contexto, o paradigma essencialmente pronunciou que a não comprovação da origem dos
recursos para aquisição de imóvel não era, por si só, suficiente para desnaturar operação de
compra e venda:
Fl. 2512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.771 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004054/2007-57

De acordo com os documentos públicos de transferência anexados aos autos o
imóvel foi vendido por Ademir Bevervanso e sua mulher, que declararam ter
recebido o valor da venda “em moeda nacional, contada e achada exata, cuja
quantia total os vendedores dão a mais ampla, geral e irrevogável quitação”.
A fiscalização afirma que a interessada, uma vez intimada, não comprovou a
origem dos recursos para a aquisição do imóvel, vindo a concluir que também
esta aquisição foi feita de forma não onerosa pela recorrente, mediante doação.
A autoridade fiscal não trouxe ao autos nenhum elemento que pudesse
desconstituir a validade das informações constantes dos documentos públicos
que relatam ter havido uma operação de compra e venda entre as partes, com a
quitação total do preço.
Com a devida vênia, o fato da recorrente não ter comprovado a origem dos
recursos para aquisição do imóvel não tem o condão de desnaturar a operação
de compra e venda. Tal fato, quando muito poderia configurar, a depender de
outros elementos de comprovação, a falta de escrituração do pagamento e/ou da
aquisição do bem, o que caracterizaria presunção de omissão receitas por
pagamento não escriturado.
Todavia, não foram estes os fundamentos do lançamento nesta parte, e ainda
que existissem elementos nos autos para configurar outra infração, não caberia
ao julgador corrigir ou adequar o lançamento de ofício para amoldá-lo aos fatos.
Mas, repita-se, nem este é o caso dos autos.
A acusação fiscal foi a de que a recorrente recebeu o imóvel em doação, o que
não se sustenta com os elementos trazidos as autos.
Ante ao exposto, voto no sentido de cancelar o lançamento do IRPJ e CSLL o
valor remanescente de R$ R$ 166.320,40, relativo à infração imputada como
omissão de receitas pela aquisição na onerosa de imóveis.
De outro lado, tem-se que o acórdão recorrido analisa em profundidade as
diversas operações relacionadas ao lançamento fiscal, destacando pontos específicos que,
somados, formaram a convicção do Colegiado. Do voto condutor se extrai:
Do mérito
No mérito, não merecem reparos a decisão recorrida.
Repasso breve histórico dos fatos:
Aquisições Paramount
Em 10/06/2002, a Paramount tornou-se credora da Recorrente, no valor de R$
609.000,00 em decorrência da alienação de imóveis, o que foi representado por
notas promissórias em caráter pro soluto, de emissão da Recorrente.
Na mesma data, a Paramount e a Recorrente celebraram Instrumento Particular
de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC), convertendo o
crédito de R$ 609.000,00 em AFAC, o que deveria ocorrer no prazo de 2 anos.
Aquisições Shoobai
Fl. 2513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.771 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004054/2007-57

Em 10/06/2002, a Shoobai tornou-se credora da Recorrente, no valor de R$
14.405.000,00 em decorrência da alienação de imóveis, o que foi representado
por notas promissórias em caráter pro soluto, de emissão da Recorrente.
Na mesma data, a Paramount (mutuante) e a Shoobai (tomadora) firmaram
Contrato de Empréstimo no exterior, no valor de “até R$ 14.405.000,00”.
Na mesma data, a Paramount cedeu o crédito de R$ 14.405.000,00 que possuía
contra a Shoobai para a Recorrente.
Uma vez que a Recorrente devia à Shoobai o valor de R$ 14.405.000,00 e
tornou-se possuidora de um crédito contra ela de R$ 14.405.000,00, as empresas
firmaram, também nessa data, Instrumento Particular de Compensação de
Créditos e Dívidas.
Paralelamente, em razão da cessão do crédito acima, a Paramount tornou-se
credora da Recorrente no valor de R$ 14.405.000,00. Assim, ainda na mesma
data, a Recorrente e a Paramount celebraram Instrumento Particular de
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC), convertendo o crédito
de R$ 14.405.000,00 em AFAC, o que deveria ocorrer no prazo de 2 anos.
Após todos as operações, no fim do dia, a Recorrente passou a deter em seu
ativo, imóveis no valor total de R$ 14.405.000,00 e um passivo de AFAC com
sua controladora Paramount, no mesmo valor (fl. 573/576).
Em 10/06/2004, findo o prazo de 2 anos, a Paramount e a Recorrente
celebraram Instrumento Particular de Aditamento ao AFAC realizado em
10/06/2002, no valor de R$ 14.405.000,00, estipulando a prorrogação do prazo
para 10/06/2010.
Aquisições Sr. Paulo Rosa Barbosa
Em 10/06/2002, o Sr. Paulo Rosa Barbosa tornou-se credor da Recorrente, no
valor de R$ 510.000,00, em decorrência da alienação de imóvel, o que foi
representado por nota promissória em caráter pro soluto, de emissão da
Recorrente, com vencimento para 10/09/2002 (fl. 117 – verso).
Consoante a Recorrente, o vencimento dessa nota promissória fora prorrogado e
sua quitação teria ocorrido nos anos-calendário de 2005 e 2006, conforme
balanços patrimoniais.
Para justificar as aquisições imobiliárias mencionadas acima, a Recorrente
apresenta os seguintes documentos:
(i) escrituras públicas lavradas em 10/06/2002, nas quais consta que os referidos
imóveis foram definitivamente transferidos à Recorrente, restando os alienantes
satisfeitos com a emissão de notas promissórias recebidas em caráter "pro
soluto", ou seja, com a quitação do preço, cabendo unicamente a execução das
promissórias se não houvesse o SEU pagamento (fls. 88/93, 109/113, 53/87,
94/108, 114/116 e 122/261);
(ii) Instrumento Particular de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital,
celebrado em 10/06/2002 entre a Recorrente e a Paramount (fls. 550/552);
Fl. 2514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.771 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004054/2007-57

(iii) Contrato de Empréstimo, celebrado em 10/06/2002 entre as empresas
Shoobai (tomadora) e a Paramount (mutuante fls. 553/566);
(iv) Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital, celebrado em 10/06/2002 entre a Recorrente e a
Paramount (fls. 567/570);
(v) Instrumento Particular de Compensação de créditos e Dívidas, celebrado em
10/06/2002 entre a Recorrente e a Shoobai (fls. 571/572);
(vi) Instrumento Particular de Aditamento ao Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital, celebrado em 10/06/2004 entre a Recorrente e Paramount
(fls. 577/578);
(vii) documentos comprobatórios dos poderes outorgados aos representantes
legais das empresas envolvidas nas operações que foram objeto da autuação (fls.
1097/1296);
(viii) balanço patrimonial de 01/04/2002 a 31/12/2002 (fl. 579/583) e DIPJ 2003
(fls. 584/610), onde se verificam os lançamento contábeis das operações em
comento;
(ix) balanço patrimonial de 31/12/2005 e 31/12/2006 (fls. 611/628).
Ocorre que tais documentos, devidamente confrontados com as demais provas
coligidas aos autos, não são suficientes para confirmar a efetividade e
regularidade das operações e do aventado direito creditório que a Paramount
possuía contra a Shoobai.
Dentre as razões de decidir da DRJ, considero oportunas as seguintes
observações:
(i) a transferência imediata de imóveis mediante o recebimento, pelo vendedor,
de notas promissórias em caráter "pro soluto" é operação imobiliária não-usual,
pois o alienante transfere a propriedade de seu imóvel sem o recebimento
efetivo (pecúnia) do preço, não podendo reaver o bem em caso de
inadimplência. Peculiaridade que chamou a atenção das autoridades e ensejou
inclusive a instauração do Inquérito Policial no. 2006.70.000062241;
(ii) não há qualquer comprovação de que o contrato de empréstimo firmado
entre a Paramount e a Shoobai no exterior, que deu origem ao aventado crédito
de R$ 14.405.000,00, tenha sido efetivamente celebrado na data de 10/06/2002,
haja vista que o reconhecimento da firma do procurador Sr. Daniel de Souza
Marques apenas ocorreu em 06/12/2007, tendo sido o referido contrato de
mútuo registrado no Uruguai, perante o Tabelião Público Dalmiro Outerelo
Graviz, apenas em 07/12/2007 (fls. 566); e, a Contribuinte já se encontrava sob
procedimento fiscal desde 30/10/2007;
(iii) o contrato de empréstimo em foco não aponta qual o valor efetivamente
disponibilizado, já que sua redação indica que estaria sendo concedido
empréstimo de “até R$ 14.405.000,00”;
(iv) o contrato de empréstimo em foco firmado entre a Paramount e a Shoobai
informa como data de sua celebração, a mesma data em que foram celebradas
Fl. 2515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.771 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004054/2007-57

todas as escrituras de aquisição de imóveis da Shoobai pela Recorrente, e
possuem valor idêntico ao somatório destas operações;
(v) há grande disparidade entre o montante pago pela Shoobai na aquisição de
alguns imóveis e a quantia despendida pela Recorrente na aquisição dos
mesmos, conforme demonstrado na tabela de fls. 648/651 do acórdão da DRJ;
(vi) todas as operações ocorreram na mesma data;
(vii) na cessão de crédito entre a Recorrente e a Paramount, e na compensação
de crédito celebrada entre a Recorrente e a Shoobai, o mesmo procurador
subscreve em nome de todas as empresas (Recorrente, Paramount e Shoobai Sr.
Daniel de Souza Marques);
(viii) a efetiva integralização do suposto AFAC permanecia não realizada na
data de encerramento da auditoria, vez que prorrogada por outro instrumento até
2010;
(ix) os balanços acostados aos autos (fls. 358/367) não permitem concluir que
nos exercícios de 2005 e 2006 foram quitadas as notas promissórias emitidas
em face da aquisição do imóvel do Sr. Paulo Rosa Barbosa; e, ainda que assim o
fosse, seria imperiosa a apresentação dos documentos que suportassem os
lançamentos contábeis.
Além de todos esses pontos, que já permitiriam concluir que a Recorrente não
teve ônus financeiro real na aquisição dos imóveis e que não houve qualquer
empréstimo entre a Paramount e a Shoobai, outro motivo extremamente
relevante se destaca para que não seja possível aceitar a veracidade da aquisição
onerosa de tais imóveis. É o fato de que a Recorrente não consegue comprovar a
efetiva realização desses supostos AFAC.
Consoante a já revogada Instrução Normativa RFB no. 127/88, os adiantamentos
de recursos financeiros, sem remuneração, feitos por uma pessoa jurídica à
sociedade controlada, não configuram operação de mútuo, sujeita à observância
do disposto no art. 21 do Decreto-Lei no. 2.065, de 26/10/83, desde que: (i)
entre a prestadora e a beneficiária haja comprometimento, contratual e
irrevogável, de que tais recursos se destinem a futuro aumento de capital; e (ii)
o aumento de capital seja efetuado por ocasião da primeira Assembléia-Geral
Extraordinária ou alteração contratual, conforme o caso, que se realizar após o
ingresso dos recursos na sociedade tomadora. Descumpridas essas condições,
passa o referido valor, a partir dessas datas, a ser considerado mútuo, devendo
ser adicionado, na apuração do lucro real da empresa que transferiu os recursos,
a correção monetária não registrada (art. 21 do DL no. 2.065/83). Em
contrapartida, a empresa tomadora deveria registrar o AFAC como mútuo em
sua contabilidade.
O mesmo entendimento pode ser extraído do Parecer Normativo CST no. 17, de
20/08/1984. Vejamos:
[...]
Embora parte da doutrina tributária entenda que as determinações do
supracitado parecer estejam revogadas pela Instrução Normativa RFB no.
127/88, o racional ali exposto deve ser tido como parâmetro na análise de casos
de adiantamento de recursos financeiros em dinheiro.
Fl. 2516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.771 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004054/2007-57

Assim, deixando de lado o prazo de 120 dias estipulado pelo parecer (que não
possui base legal), adoto suas demais diretrizes, para concluir que os AFAC
feitos pela Paramount à Recorrente apenas não configurariam operação de
mútuo, se, cumulativamente: (i) houvesse comprometimento contratual
irrevogável, de que tais recursos seriam destinados a futuro aumento de capital;
e (ii) esse aumento de capital fosse efetuado por ocasião da primeira
Assembléia-Geral Extraordinária ou alteração contratual, conforme o caso, que
se realizasse após o ingresso dos recursos na sociedade tomadora.
No caso dos autos, é evidente que a Recorrente e a Paramount tiveram inúmeras
oportunidades desde o ano-calendário 2002 para concretizar o efetivo aumento
de capital, o que até a presente não se comprovou ter ocorrido.
Nesse passo, o fato de ter a Recorrente firmado com a Paramount aditamento
para prorrogação do prazo do AFAC até 2010 apenas corrobora a assertiva de
que a Recorrente e a Paramount não tinham a intenção de realizar esse aumento
de capital.
Diante disso, esse suposto AFAC deveria ter sido registrado pela Recorrente
como verdadeiro mútuo tomado junto à sua controladora Paramount.
E, tratando-se de mútuo firmado por pessoa jurídica brasileira com empresa
controladora no exterior, deveria a Recorrente ter registrado tal operação junto
ao Banco Central do Brasil e efetuado uma operação simultânea de câmbio, nos
moldes do que determinam as Leis no. 4.131/62 e no. 11.371/06.
Os ingressos de recursos estrangeiros no Brasil são regulados pelo Banco
Central e por isso devem ser registrados, por meio de Registro Declaratório
Eletrônico (RDE), no prazo de 30 dias após o seu ingresso no Brasil, prazo este
contado a partir do momento que os recursos estão no país à disposição do
beneficiário. Para efetivar o registro alguns documentos são necessários, tal
como o contrato de câmbio e o aviso de crédito do banco.
No entanto, esses registros não foram empreendidos, não há qualquer contrato
de câmbio, aviso de crédito bancário, ata de assembléias ou qualquer outro
documento societário que permita concluir que os supostos aumentos de capital
teriam ocorrido.
Dessa forma, permanecendo não comprovadas (i) as aventadas conversões das
dívidas com a Paramount e a Shoobai em AFAC, e o efetivo aumento de
capital, (ii) o registro do mútuo junto ao Banco Central, com a efetiva
informação do ingresso dos recursos no território nacional, e (iii) o aventado
pagamento do imóvel adquirido do Sr. Paulo Rosa Barbosa nos exercícios de
2005 e 2006; deve ser considerado não comprovado o pagamento dos imóveis
adquiridos da Paramount, da Shoobai e do Sr. Paulo Rosa Barbosa, mantendo-
se integralmente o lançamento.
Uma vez que os referidos imóveis foram acrescidos ao patrimônio da
Recorrente a título não oneroso, e sabendo-se que a Recorrente optou pela
tributação na sistemática do lucro presumido no ano-calendário 2002, o valor
destes imóveis caracteriza acréscimo patrimonial não operacional da
Recorrente, sujeitando-se à hipótese de incidência do art. 521 do RIR/99.
Ressalte-se a esse título, que não há qualquer mácula no lançamento fiscal em
razão da opção efetuada pelo agente autuante no sentido de caracterizar como
Fl. 2517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.771 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004054/2007-57

doação os imóveis adquiridos a título não oneroso, acrescendo seu valor
correspondente à receita tributável.
É de se notar, que na situação observada, o lançamento do valor dos imóveis
como AFAC não concretizado e não comprovado também poderia ter sido
caracterizada como omissão de recitas não operacionais, e o resultado seria o
mesmo: a submissão de tais valores à incidência do IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS.
Vale lembrar, que a jurisprudência deste Conselho tem reiteradamente decidido
que a realização de AFAC deve satisfazer a dupla evidenciação (i) acerca da
origem dos recursos creditados, bem como (ii) a efetiva entrega das quantias;
sob pena de configurar omissão de receita, caso não seja apresentada
documentação suporte inconteste das duas fases da operação.
Por isso, também nessa hipótese a empresa seria chamada a comprovar a lisura
da operação, ou seja, a capacidade econômica e financeira do acionista que
realiza o AFAC e, ainda, a efetiva entrega dos recursos, por meio da
demonstração da transferência efetiva do numerário.
Ante todo o exposto, encaminho meu voto no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo integralmente o lançamento.” [grifei]
Vê-se que a decisão recorrida fundamenta-se em especificidades que o paradigma
não apreciou. Em que pese tratarem de algumas operações envolvendo operações entre o
Contribuinte Autuado e sua controladora situada no exterior, em razão da decadência, essas
operações não foram analisadas no paradigma, ou seja, o aresto paradigma não analisou a
questão atinente à “transferência imediata de propriedade sem recebimento de preço, mediante
notas promissórias ‘pro soluto’ e sem previsão de retomada no caso de inadimplemento”;
tampouco “registro de contrato e reconhecimento de firma anos depois das operações e já
durante procedimento de fiscalização”; e também não se debruçou sobre “contrato de mútuo
com previsão de ‘teto’ e não valor definido”, “coincidências de datas e valores”; e, em especial,
não houve qualquer avaliação quanto a AFACs não realizados até a conclusão do procedimento
fiscal.
Embora o caso paradigmático envolvesse operações imobiliárias muito
semelhantes às aqui examinadas, e lançamento fiscal também semelhante, o acórdão paradigma
não representa dissídio frente ao recorrido porque naquele julgamento não houve análise das
operações, dos contratos, das condições de pagamento, nada disso. Como visto, o paradigma
cancelou a maior parte do lançamento por motivo de decadência, sem avançar no mérito; e a
única operação analisada quanto ao mérito pelo Colegiado paradigmático não envolvia aquelas
especificidades, que foram determinantes para a decisão ora recorrida.
Com efeito, não se pode falar em dissídio interpretativo quando o conjunto fático-
probatório apreciado pelo Colegiado a quo (e determinante para suas conclusões) é muito mais
amplo do que o apreciado pelo paradigma colacionado.
Inclusive nem se pode cogitar como teria decidido o Colegiado paradigmático
caso não houvesse decadência e avançasse para a análise das operações imobiliárias
potencialmente comparáveis às apreciadas pelo recorrido (envolvendo as empresas Paramount e
Shoobai, contrato de mútuo, AFACs, etc.).
Fl. 2518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.771 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004054/2007-57

Pelos motivos expostos, o paradigma no 1302-001.205 não representa divergência
jurisprudencial frente ao acórdão recorrido.

2
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 2519
DF CARF MF
Documento nato-digital